Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-15.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – Ação julgada parcialmente procedente para determinar o pagamento integral do prêmio, correspondente a R$ 10.000,00 – Recurso da requerida buscando a reforma julgado, sob a alegação de que a autora é ilegítima em relação a parte do pedido, haja vista ser a genitora da segurada, e deve receber apenas metade do prêmio – Apólice de seguro que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – Ação julgada parcialmente procedente para determinar o pagamento integral do prêmio, correspondente a R$ 10.000,00 – Recurso da requerida buscando a reforma julgado, sob a alegação de que a autora é ilegítima em relação a parte do pedido, haja vista ser a genitora da segurada, e deve receber apenas metade do prêmio – Apólice de seguro que não contém a indicação de beneficiários – Segurada que era solteira e não tinha filhos – Inteligência dos artigos 792 e 1.829, inciso II do Código Civil – Prêmio que deve ser dividido entre os genitores da segurada – Autora que faz jus ao percentual de 50% do capital segurado – Verba honorária não majorada porque ficada em percentual máximo – Sentença reformada – Recurso provido.